Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao sistema CNIB. Indeferimento. Suspensão da execução. Cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB e determinou a suspensão do feito na forma do art. 921, III e §§ 1o e 4o.
II. Questão em discussão
2. São duas questões em discussão: (i) a possibilidade de realizar consulta ao sistema CNIB para localização de bens imóveis de titularidade do devedor; (ii) a suspensão da execução na forma do art. 921, III e §§ 1o e 4o.
III. Razões de decidir
3. O sistema CNIB, conforme o Provimento CNJ n. 39/2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, destina-se à averbação de indisponibilidades de bens imóveis e não à pesquisa patrimonial em favor de credores. A localização de imóveis deve ser feita diretamente nos cartórios de registro de imóveis, sem necessidade de intervenção judicial.
4. Realizadas diligências para localizar bens penhoráveis, todas infrutíferas, e tendo o exequente fundamentado o pedido de continuidade da execução na alegação genérica de que outras medidas ainda podem ser requeridas, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857049, Rel. Min. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1890310, Rel. Min. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.07.2024.